Tribunal: STJ
Processo: 0638774-08.2023.8.06.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2879140 - CE(2025/0083791-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BENEDITA CELIA OLIVEIRA DIAS DE CARVALHO
ADVOGADO
: RODRIGO FREIRE CARVALHO - CE022886
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: OSÍRIS ANTINOLFI FILHO - CE045423
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONEXÃO E SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA E GARANTIA DO JUÍZO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra a decisão que inadmitiu o recurso especial
por ausência de prequestionamento (Súmulas n. 282 e 356 do STF), necessidade de
reexame de fatos e provas (Súmula n. 7 do STJ), interpretação de cláusulas
contratuais (Súmula n. 5 do STJ) e deficiência de fundamentação/dialeticidade
quanto ao
§ 1o, do CPC (Súmula n. 283 do STF).
art. 919,
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
que suspendeu embargos à execução até o desfecho da ação revisional e
determinou o prosseguimento da execução ante a ausência de efeito suspensivo.
3. A Corte de origem manteve o acórdão que reconheceu a conexão, mas afastou a
reunião por competência absoluta e negou a suspensão da execução por ausência
de garantia suficiente e de probabilidade do direito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do CPC
art. 55
pela não reunião de ações conexas no juízo prevento; (ii) saber se a execução
deveria ser suspensa com base nos arts. 921, I, e 313, V, do CPC por
prejudicialidade externa; (iii) saber se incide o
V, do CPC para suspender
art. 313,
a execução até o julgamento da ação revisional; (iv) saber se houve violação do
§ 1o, do CPC ao se afastar o efeito suspensivo dos embargos por suposta
art. 919,
garantia do juízo; e (v) saber se há divergência jurisprudencial quanto à reunião
das ações e à suspensão da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55556288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:24:07
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 2db0f537-fdbc-4cdd-a2f6-bc56e28097f9

5. A competência absoluta não se modifica por conexão ou prejudicialidade, razão
pela qual incide na espécie a Súmula n. 83 do STJ para afastar a alegada violação
do
do CPC e manter a impossibilidade de reunião dos feitos.
art. 55
6. A suspensão da execução e o efeito suspensivo aos embargos exigem garantia
suficiente do juízo, inexistente no caso. Incide a Súmula n. 83 do STJ por
conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
7. A incidência da Súmula n. 83 do STJ obsta o conhecimento do recurso pela
alínea .
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 83 do STJ para manter a
Tese de julgamento
impossibilidade de reunião de processos por conexão quando presente
competência absoluta, afastando-se a alegada violação do
do CPC. 2.
art. 55
Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para obstar a suspensão da execução e o efeito
suspensivo dos embargos quando ausente garantia suficiente do juízo. 3. A
incidência da Súmula n. 83 do STJ o tocante à alínea
impede o conhecimento do
a
recurso pela alínea quanto às mesmas questões".
c
CPC, arts. 55, 919 § 1o, 921 I, 313, V, e 85, § 11;
Dispositivos relevantes citados:
CF,
III, e .
art. 105,
a c
STJ, CC n.
relatora Ministra
Jurisprudência relevante citada:
217.562/MG,
Daniela
Teixeira,
Segunda
Seção,
julgado
em

STJ,

10/12/2025;
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
REsp n. 2.211.740/MT,
julgado em
STJ,
relatora Ministra Nancy
22/9/2025;
REsp n. 2.009.207/MS,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ,
8/11/2022;
REsp n. 2.100.228/RS,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ,
3/9/2024;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.856.571/MS,
julgado em
STJ, Súmulas n. 5, 7 e 83; STF, Súmulas n. 282, 356 e
16/12/2025;
283.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
24/03/2026
30/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55556288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:24:07
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 2db0f537-fdbc-4cdd-a2f6-bc56e28097f9

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55556288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:24:07
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 2db0f537-fdbc-4cdd-a2f6-bc56e28097f9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2879140 - CE(2025/0083791-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BENEDITA CELIA OLIVEIRA DIAS DE CARVALHO
ADVOGADO
: RODRIGO FREIRE CARVALHO - CE022886
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: OSÍRIS ANTINOLFI FILHO - CE045423
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONEXÃO E SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA E GARANTIA DO JUÍZO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra a decisão que inadmitiu o recurso especial
por ausência de prequestionamento (Súmulas n. 282 e 356 do STF), necessidade de
reexame de fatos e provas (Súmula n. 7 do STJ), interpretação de cláusulas
contratuais (Súmula n. 5 do STJ) e deficiência de fundamentação/dialeticidade
quanto ao
§ 1o, do CPC (Súmula n. 283 do STF).
art. 919,
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
que suspendeu embargos à execução até o desfecho da ação revisional e
determinou o prosseguimento da execução ante a ausência de efeito suspensivo.
3. A Corte de origem manteve o acórdão que reconheceu a conexão, mas afastou a
reunião por competência absoluta e negou a suspensão da execução por ausência
de garantia suficiente e de probabilidade do direito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do CPC
art. 55
pela não reunião de ações conexas no juízo prevento; (ii) saber se a execução
deveria ser suspensa com base nos arts. 921, I, e 313, V, do CPC por
prejudicialidade externa; (iii) saber se incide o
V, do CPC para suspender
art. 313,
a execução até o julgamento da ação revisional; (iv) saber se houve violação do
§ 1o, do CPC ao se afastar o efeito suspensivo dos embargos por suposta
art. 919,
garantia do juízo; e (v) saber se há divergência jurisprudencial quanto à reunião
das ações e à suspensão da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54609490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:11
Código de Controle do Documento: a2f645b7-97a1-4fbd-a878-714dfd15a0fa

5. A competência absoluta não se modifica por conexão ou prejudicialidade, razão
pela qual incide na espécie a Súmula n. 83 do STJ para afastar a alegada violação
do
do CPC e manter a impossibilidade de reunião dos feitos.
art. 55
6. A suspensão da execução e o efeito suspensivo aos embargos exigem garantia
suficiente do juízo, inexistente no caso. Incide a Súmula n. 83 do STJ por
conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
7. A incidência da Súmula n. 83 do STJ obsta o conhecimento do recurso pela
alínea .
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 83 do STJ para manter a
Tese de julgamento
impossibilidade de reunião de processos por conexão quando presente
competência absoluta, afastando-se a alegada violação do
do CPC. 2.
art. 55
Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para obstar a suspensão da execução e o efeito
suspensivo dos embargos quando ausente garantia suficiente do juízo. 3. A
incidência da Súmula n. 83 do STJ o tocante à alínea
impede o conhecimento do
a
recurso pela alínea quanto às mesmas questões".
c
CPC, arts. 55, 919 § 1o, 921 I, 313, V, e 85, § 11;
Dispositivos relevantes citados:
CF,
III, e .
art. 105,
a c
STJ, CC n.
relatora Ministra
Jurisprudência relevante citada:
217.562/MG,
Daniela
Teixeira,
Segunda
Seção,
julgado
em

STJ,

10/12/2025;
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
REsp n. 2.211.740/MT,
julgado em
STJ,
relatora Ministra Nancy
22/9/2025;
REsp n. 2.009.207/MS,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ,
8/11/2022;
REsp n. 2.100.228/RS,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ,
3/9/2024;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.856.571/MS,
julgado em
STJ, Súmulas n. 5, 7 e 83; STF, Súmulas n. 282, 356 e
16/12/2025;
283.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BENEDITA
CÉLIA OLIVEIRA DIAS DE CARVALHO contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial por ausência de prequestionamento dos arts. 921, I, e 313, V, do
Código de Processo Civil, com aplicação, por analogia, das Súmulas n. 282 e 356
do STF; por necessidade de reexame de fatos e provas, com aplicação da Súmula
n. 7 do STJ; por necessidade de interpretação de cláusulas contratuais, com
aplicação da Súmula n. 5 do STJ; e por deficiência de fundamentação e ofensa à
Documento eletrônico VDA54609490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:11
Código de Controle do Documento: a2f645b7-97a1-4fbd-a878-714dfd15a0fa

dialeticidade recursal quanto ao fundamento suficiente ligado ao
§ 1o, do
art. 919,
Código de Processo Civil, com aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do STF.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará
em agravo de instrumento nos autos de embargos à execução.
O julgado foi assim ementado (fl. 655):
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DIREITO
CIVIL.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVISIONAL AJUIZADA
ANTERIORMENTE À AÇÃO EXECUTIVA. CONEXÃO. CONFIGURAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DAS LIDES NO JUÍZO PREVENTO.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA INDERROGÁVEL DA VARA ESPECIALIZADA
EM
EXECUÇÃO
DE
TÍTULOS
EXTRAJUDICIAIS.
NORMA
DE
COMPETÊNCIA ESPECÍFICA CONTIDA NA INSTRUÇÃO NORMATIVA No
(DJE
, QUE REGULAMENTOU A RESOLUÇÃO No
04/2017/TJCE
21/09/2017)

(DJE
.
SUSPENSÃO
DA
EXECUÇÃO.
06/2017/TJCE

10/08/2017)
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ARESTOS
DO C. STJ E DESTE E. TJCE. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À
EXECUÇÃO. REQUISITOS.
§ 1o, DO
AUSÊNCIA DA
ART. 919,
CPC/2015.
GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO NO
JUÍZO
DA
EXECUÇÃO.
PROBABILIDADE
DO
DIREITO
NÃO
EVIDENCIADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 55 do Código de Processo Civil, porque o acórdão reconheceu a
conexão entre a ação revisional e a
mas manteve a
execução/embargos,
impossibilidade de reunião por conta da competência absoluta fixada internamente,
quando deveria reunir os processos ou, ao menos, evitar decisões conflitantes;
Documento eletrônico VDA54609490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:11
Código de Controle do Documento: a2f645b7-97a1-4fbd-a878-714dfd15a0fa

b) 921, I, e 313, V, do Código de Processo Civil, já que a execução
deveria ter sido suspensa diante da prejudicialidade externa com a ação revisional,
sobretudo porque garantiu o juízo por depósito e pediu o sobrestamento até o
julgamento final;
c) 313, V, do Código de Processo Civil, pois a sentença de mérito na
execução depende do julgamento da ação revisional que versa sobre a
da relação jurídica, impondo-se a suspensão por
existência/validade
prejudicialidade;
d) 919, § 1o, do Código de Processo Civil, porquanto o Tribunal de
origem teria desconsiderado a garantia do juízo por depósitos judiciais e afastou,
indevidamente, o efeito suspensivo aos embargos à execução.
Invoca a Resolução TJCE n.
e a Instrução Normativa TJCE n.
6/2017
que não afastam o regime do
do Código de Processo Civil, devendo
4/2017,
art. 55
ser reconhecida a conexão e a necessidade de
para evitar
reunião/suspensão
decisões conflitantes.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a competência
absoluta da vara especializada de execução impede a reunião com a ação revisional
e que não caberia a suspensão da execução sem garantia integral, divergiu do
entendimento firmado no
e no CC
que admitem a
REsp 1.221.941/RJ
55.584/SC,
conexão entre conhecimento e execução por identidade de origem e a adoção de
medidas de reunião ou suspensão para prevenir decisões conflitantes.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação dos
arts. 55, 921, I, e 313, V, do Código de Processo Civil, determinando-se a reunião
dos feitos no juízo prevento e a suspensão da execução até o trânsito em julgado da
ação revisional. Requer ainda o provimento do recurso para que se reforme o
acórdão recorrido, suspendendo-se a execução até o julgamento final da revisional
e reconhecendo-se a suficiência dos depósitos judiciais como garantia do juízo.
Documento eletrônico VDA54609490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:11
Código de Controle do Documento: a2f645b7-97a1-4fbd-a878-714dfd15a0fa

Contrarrazões às fls. 696-702.
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão interlocutória proferida nos embargos à execução que determinou a
suspensão dos embargos até o desfecho da ação revisional e o prosseguimento da
ação executiva, diante da não concessão de efeito suspensivo.
I -
do CPC
Art. 55
No recurso especial, a parte recorrente alega que a conexão ficou
configurada entre a ação revisional previamente ajuizada e a execução/embargos,
impondo a reunião dos processos no juízo prevento para evitar decisões
conflitantes.
O acórdão recorrido concluiu que, embora reconhecida a conexão, a
reunião é inviável por se tratar de competências materiais distintas e de natureza
absoluta, em razão da especialização das varas cíveis pela Resolução TJCE n.
e pela Instrução Normativa TJCE n.
devendo os feitos ser
6/2017
4/2017,
mantidos na vara especializada de execução de títulos extrajudiciais, afastando-se
a suspensão sem garantia.
Confira-se trecho do acórdão (fls. 659-661):

A recorrente pretende que a execução e os embargos à execução sejam
redistribuídos ao juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Fortaleza, onde tramita a
Ação a Ação Revisional, alegando a existência de conexão entre os feitos. Nos
termos do artigo 55 do Código de Processo Civil, duas ou mais ações serão conexas
se forem iguais o seu objeto (pedido), ou sua causa de pedir. O mesmo artigo em
seu § 2o, inciso I, é ainda mais específico, tratando da situação envolvendo ações de
conhecimento e execução. E no § 3o, dispõe que serão reunidas as ações quando
entre elas há risco de prolação de decisões conflitantes.
[...]
Documento eletrônico VDA54609490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:11
Código de Controle do Documento: a2f645b7-97a1-4fbd-a878-714dfd15a0fa

Tendo em vista que o fundamento jurídico da reunião dos processos é evitar
decisões conflitantes entre si, a ação de conhecimento que visa a análise da validade
e possível nulidade dos títulos executivos extrajudiciais, e a ação de
à execução deveriam ser distribuídas para o mesmo juízo, caso
execução/embargos
possível a reunião das lides. In casu, não restam dúvidas acerca da conexão
existente. Entretanto, não necessariamente o reconhecimento da conexão enseja a
reunião dos feitos, inexistindo essa consequência, por exemplo, quando eles estão
sujeitos a competências distintas de natureza absoluta, como é o caso da
competência material. Nessa esteira argumentativa, constata-se que a controvérsia
posta à apreciação está diretamente relacionada à interpretação que se deve conferir
à Resolução no
do TJCE, cujo teor, por sua pertinência, ora se
06/2017,
transcreve: Art. 7o Após a efetivação das mudanças de que trata esta Resolução, a
substituição automática de que trata o
alínea b, do Código de
art. 100, inciso II,
Divisão e Organização Judiciária do Estado do Ceará, no que pertine às Varas
Cíveis Comuns e às Varas Especializadas nas Demandas em Massa, recairá,
exclusivamente, sobre os demais juízes da mesma competência, observada a
seguinte ordem: I - Varas Cíveis Comuns: 3a, 4a, 5a, 10a, 11a, 13a, 15a, 17a, 18a, 19a,
21a, 22a, 23a, 25a, 26a, 27a, 28a, 29 a, 31 a, 33 a, 34 a, 35 a, 36 a, 37 a, 38 a e 39 a; II -
Varas Cíveis Especializadas nas Demandas em Massa: a) Grupo I (Seguro
DPVAT): 12a, 14a, 24a e 30a; b) Grupo II (Revisionais de contratos bancários e
buscas e apreensões em alienações fiduciárias): 1a, 7a, 8a, 16a e 32a; c) Grupo III
(Execuções de Título Extrajudicial): 2a, 6a, 9a e 20a. Portanto, cumpre destacar que
diverso seria se o juízo prevento fosse a Vara especializada, caso em que a ação de
conhecimento poderia ser reunida à ação de execução na Vara Especializada para a
execução de títulos extrajudiciais. Já o contrário, como no caso aqui tratado, não
será possível, por ser inderrogável a competência absoluta. Salienta-se que a ação
revisional foi ajuizada em
e a ação executiva ajuizada em
11/01/2000
30/04/2004.
Nesse sentido, as espécies processuais indicadas na situação analisada estão
vinculadas a competências materiais distintas, o que impossibilita a reunião das
ações por conexão, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

No ponto, vê-se que o acórdão questionado aplicou ao caso o
entendimento do STJ, pois concluiu pela inviabilidade de reunião dos feitos por
conexão no caso de competência absoluta. Incide na espécie, portanto, o óbice da
Súmula n. 83 do STJ.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CISÃO
DA DEMANDA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA
NÃO SE ALTERA PELA CONEXÃO E CONTINÊNCIA. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL. CONFLITO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA54609490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:11
Código de Controle do Documento: a2f645b7-97a1-4fbd-a878-714dfd15a0fa

I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito da 2a
Vara Cível de
tendo como suscitado o Juízo Federal da Vara Cível e
Iturama/MG,
Criminal de Ituiutaba - SJ/MG.
2. O Tribunal Regional Federal reconheceu a ilegitimidade da Caixa
Econômica Federal quanto a parte dos pedidos feitos na inicial, extinguindo o feito,
sem resolução de mérito, quanto a esses, declinando da competência para a Justiça
Estadual analisá-los. O suscitante alegou contradição na decisão, ao reconhecer a
legitimidade da Caixa apenas para parte do pedido, considerando que o alegado
inadimplemento contratual, por atraso na entrega do imóvel, é comum a todos os
pedidos, tanto os indenizatórios (contra as construtoras), quanto o revisional do
financiamento (contra a CEF), estabelecendo conexão entre os pedidos.
3. O suscitado acolheu parcialmente a preliminar de ilegitimidade passiva ad
causam da Caixa Econômica Federal, reconhecendo a incompetência da Justiça
Federal para os pedidos relacionados à multa diária por ausência de entrega do
imóvel e indenização por danos morais e materiais relacionados à demora na
conclusão do empreendimento habitacional, determinando a remessa dos autos à
Justiça Estadual para julgamento desses pedidos. Quanto à pretensão de devolução
dos valores dos "juros de construção" após o término do prazo de prorrogação da
construção e até a efetiva entrega do bem, corrigidos pelo IPCA, a competência foi
atribuída à Justiça Federal.
4. Determinada a cisão da demanda, os autos foram remetidos à Justiça
Estadual para julgamento dos pedidos relacionados às construtoras.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se é possível a cisão da demanda,
considerando a alegação de conexão entre os pedidos formulados na inicial, e em
determinar o juízo competente para processar e julgar os pedidos formulados contra
a Caixa Econômica Federal e contra as construtoras.
III. Razões de decidir
6. A competência absoluta não pode ser alterada por conexão ou continência,
devendo prevalecer a orientação segundo a qual a eventual conexão entre as
demandas só autoriza a reunião dos processos caso o juízo apontado como prevento
seja competente para ambas as causas.
7. A Justiça Federal reconheceu a ilegitimidade passiva da Caixa Econômica
Federal quanto aos pedidos indenizatórios relacionados ao atraso na entrega do
imóvel, por ter atuado apenas como agente financeiro, mantendo sob sua
competência os demais pedidos relacionadosà Empresa Pública.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no
sentido de que a competência absoluta não pode ser modificada por conexão ou
continência, sendo legítima a cisão da demanda para que cada juízo competente
analise os pedidos que lhe cabem.
Documento eletrônico VDA54609490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:11
Código de Controle do Documento: a2f645b7-97a1-4fbd-a878-714dfd15a0fa

9. A jurisprudência do STJ também estabelece que, em litígios cíveis, o
critério definidor da competência da Justiça Federal é ratione personae, ou seja,
quando a União, entidade autárquica ou empresa pública federal figura na demanda
como autora, ré, assistente ou opoente.
IV. Dispositivo
10. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Federal da Vara
Cível e Criminal de Ituiutaba -
para processar e julgar a pretensão em face
SJ/MG
da Caixa Econômica Federal e o Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Iturama/MG
para processar e julgar a demanda quanto aos demais réus. (CC n. 217.562/MG,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Segunda Seção, julgado em
DJEN de
10/12/2025,
)
15/12/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONEXÃO DE
AÇÕES.
PREJUDICIALIDADE
EXTERNA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
do Mato Grosso que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a
suspensão de ação reivindicatória até o julgamento de ação de usucapião conexa, em
razão de competência absoluta.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é viável a reunião de
processos conectados por vínculo de prejudicialidade externa quando se verifica
competência absoluta em relação a um deles.
III. Razões de decidir
3. Consoante jurisprudência desta Corte, eventual existência de conexão entre
demandas não é causa de modificação de competência absoluta. As normas
modificadoras de competência aplicam-se exclusivamente às hipóteses de
competência relativa. Assim, a suposta existência de conexão, continência ou
prejudicialidade externa entre demandas não implica a modificação de competência
absoluta, impossibilitando a reunião dos processos no mesmo Juízo por esse
fundamento.
4. Conforme jurisprudência desta Corte, estando em curso a lide, inexiste
preclusão pro judicato para apreciação de competência absoluta.
5. Não houve prequestionamento da matéria referente ao artigo 296 do Código
de Processo Civil, incidindo as Súmulas 282 do STF e 211 do STJ.
IV. Dispositivo
6. Recurso parcialmente conhecido e, nesse extensão, não provido. (
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.211.740/MT,
em
DJEN de
)
22/9/2025,
25/9/2025.

II - Arts.
§ 1o, 921 e 313 do CPC
Art. 919,
Documento eletrônico VDA54609490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:11
Código de Controle do Documento: a2f645b7-97a1-4fbd-a878-714dfd15a0fa

A recorrente defende que a execução deveria ser suspensa por
prejudicialidade externa, uma vez que houve garantia do juízo por depósitos
judiciais e foram cumpridos os requisitos da tutela provisória. Alega também que
foram preenchidos cumulativamente os requisitos para concessão de efeito
suspensivo aos embargos, com garantia por depósito suficiente e probabilidade do
direito, além do perigo de dano.
O acórdão recorrido assentou que a suspensão da execução por ação
revisional simultânea pressupõe garantia do juízo no processo executivo e a
presença cumulativa dos requisitos do
§ 1o, do Código de Processo Civil,
art. 919,
o que não se verificou, destacando a inexistência de garantia suficiente e a não
evidência da probabilidade do direito.
Confira-se trecho do acórdão (fls. 661-665):

Mister salientar, portanto, que mesmo tramitando ação revisional antecedente,
não se há de suspender execução sequer garantida perante o juízo competente. Ora,
além de não existir hierarquia entre os julgadores de primeira instância, a garantia
da execução deve ser feita no âmbito desta, sendo questão afeta exclusivamente ao
juízo da execução, o qual deve primar pela observância das normas pertinentes. A
esse respeito, cito também o seguinte aresto do c. Superior Tribunal de Justiça
(entendimento firmado desde a vigência do
-A do
:
art. 739
CPC/1973)
[...]
Por fim, subsidiariamente, pretende o agravante o processamento dos
embargos à execução com eficácia suspensiva, já que supostamente garantido o
juízo com os depósitos judiciais realizados no decorrer da ação revisional. Vê-se, ao
menos a princípio, que se afigura indevido pretender a imediata sustação da
atividade executória. Com efeito, os pressupostos necessários para admiti-la estão
dispostos no artigo 919, § 1.o, do
rememorando-se que "são requisitos
CPC/2015,
cumulativos, devendo todos eles ser preenchidos, no caso concreto para que possa
ser concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução" (NEVES, Daniel
Amorim Assumpção, Manual de |Direito Processual Civil – Volume Único, 10. ed.,
Salvador: Juspodivm, 2018, p. 1349).
[...]
No mais, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça, "É condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos
Documento eletrônico VDA54609490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:11
Código de Controle do Documento: a2f645b7-97a1-4fbd-a878-714dfd15a0fa

embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução
suficientes" (R Esp
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
1.803.247/MG,
TURMA, julgado em
D Je de
.
12/11/2019,
21/11/2019)
[...]
No caso concreto, a parte agravante tenta fazer crer que os depósitos efetuados
em sede de ação revisional são suficientes para considerar garantido o juízo.
Entretanto, a legislação e as jurisprudências acima colacionadas são claras acerca da
necessidade de garantir a execução no Juízo Especializado, ou seja, na ação de
execução. Além disso, extrai-se do feito executivo (no 0761193-33.2000.8.06.0001,
fls.
e 60) que a dívida perfaz o montante de R$ 186.469,16, atualizada até
2/5
Conquanto a Agravante afirme, neste recurso (fl. 7), que depositou a
16/08/2002.
importância de R$ 50.010,89, atualizada até
nos autos da ação
19/09/2008,
revisional (no 0058534-19.2005.8.06.0001), fica evidenciada a insuficiência dessa
quantia à garantia da execução.

Como se vê, o Tribunal aplicou ao caso o entendimento do STJ, uma vez
que apontou a necessidade de garantia do juízo para a finalidade de suspensão do
processo executivo, o que atrai a incidência da Súmula n. 83 Desta Corte.
Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
CÉDULA
RURAL
PIGNORATÍCIA.
VIOLAÇÃO DO
II, § 1o, DO
NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 489,
CPC/2015.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO.
PREJUDICIALIDADE EXTERNA COM AÇÃO REVISIONAL E AÇÃO DE
EXIGIR
CONTAS.
COISA
JULGADA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. ALEGADO DANO HIPOTÉTICO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. EXTRAPOLAÇÃO
DO PRAZO LEGAL ESTIPULADO PARA A SUSPENSÃO DO PROCESSO.
FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA
EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO. REVOGAÇÃO DO
EFEITO SUSPENSIVO.
1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - cédula rural
pignoratícia.
2. Ação ajuizada em
Recurso especial concluso ao gabinete em
27/10/2015.
13/12/2021.
3. O propósito recursal, a par de decidir acerca da ocorrência de negativa de
prestação jurisdicional, consiste em dizer sobre a possibilidade de suspensão da
presente ação de execução, em razão de suposta prejudicialidade externa com ação
revisional e ação de exigir contas, ajuizadas pela executada.
Documento eletrônico VDA54609490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:11
Código de Controle do Documento: a2f645b7-97a1-4fbd-a878-714dfd15a0fa

4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
inexiste violação do
II, § 1o, do
art. 489,
CPC/2015.
5. Ausentes os vícios do
do
rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
CPC/2015,
declaração.
6. O pleito de suspensão da execução foi analisado nas ações revisional e de
exigir contas por meio de decisão precária, em sede de cognição sumária, o que não
inviabiliza a análise do tema nestes autos. Alegação de ocorrência de coisa julgada
afastada.
7. O Tribunal de origem reconheceu que, na específica hipótese dos autos,
enquanto pendentes as ações revisional e de exigir contas, há real incerteza sobre o
quantum debeatur. Alterar o decidido no acórdão impugnado quanto à configuração
da verossimilhança das alegações da recorrida, bem como quanto à configuração de
dano meramente hipotético, exigiria o reexame de fatos e provas dos autos, o que é
vedado pela Súmula 7/STJ.
8. Admite-se a flexibilização do prazo máximo de suspensão do processo
enquanto se aguarda o julgamento de outra causa com relação de prejudicialidade.
Precedentes.
9. A suspensão da ação de execução em decorrência do trâmite simultâneo de
ação revisional depende de estar garantido o juízo, o que não se verificou neste
processo.
10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido. (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.009.207/MS,
em
DJe de
)
8/11/2022,
21/11/2022.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO OBRIGATÓRIA
DO PROCESSO EXECUTIVO ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO
PROCESSOS CONEXOS DE EMBARGOS À EXECUÇÃO E DE AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DO
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA CONSIDERADA SEM LIQUIDEZ E
IDONEIDADE. DEPÓSITO EM DINHEIRO. ORDEM PREFERENCIAL DE
PENHORA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATOS
ATENTATÓRIOS À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. Recurso especial interposto em:
Atribuído ao gabinete em:
14/02/2023.
21/06/2023.
3. O propósito recursal é decidir sobre: (i) a caracterização de negativa de
prestação jurisdicional por violação ao
do CPC; (ii) a necessidade de
art. 1.022
suspensão do processo executivo, enquanto pendentes de julgamento definitivo os
embargos à execução e à ação declaratória de nulidade do título executivo; (iii) a
existência de preclusão para se impor à parte executada a substituição por dinheiro
de carta-fiança que, inicialmente recebida como garantia, teve sua inidoneidade e
Documento eletrônico VDA54609490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:11
Código de Controle do Documento: a2f645b7-97a1-4fbd-a878-714dfd15a0fa

iliquidez demonstradas durante o curso da execução; (iv) a natureza extra petita do
acórdão do
e; (v) a possibilidade de requerimento, em sede de contrarrazões,
TJ/RS,
de aplicação à recorrente de penalidades por litigância de má-fé e atos atentatórios à
dignidade da Justiça.
4. A não entrega da prestação jurisdicional no sentido esperado pela parte
recorrente não evidencia os vícios do
do
art. 1.022
CPC/15.
5. A mera reunião, por conexão, do processo executivo, dos embargos à
execução e de eventuais ações ordinárias que impugnam a validade do título
executivo não tem o condão de, por si só, suspender a ação de execução até o
julgamento definitivo das ações conexas, sendo necessária a prévia garantia do
juízo. Incidência do
§1o, do
Precedentes.
art. 919,
CPC/15.
6. Não possui efeito suspensivo a apelação contra sentença que extingue sem
resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado (art. 1.012,
III, do
).
CPC/15
7. No mesmo sentido, julgada improcedente o pedido declaratório de nulidade
de título executivo, eventual efeito suspensivo com que é recebida a apelação diz
respeito à sentença proferida na própria ação declaratória, e não à execução, cujo
título executivo ela impugna. Precedentes.
8. No curso da ação executória, o recebimento de garantia com a consequente
suspensão da demanda não é matéria abrangida por preclusão.
Cabe a substituição dos bens dados em garantia, ainda que anteriormente
aceitos pelo juízo, quando, entre outras situações legalmente previstas, for
demonstrada sua baixa liquidez (art. 848, V, do
).
CPC/15
9. Reconhecida pelo juízo da execução a baixa liquidez de carta-fiança, por ter
sido expedida por empresa não constituída regularmente como instituição bancária,
a determinação de sua substituição por depósito em dinheiro está em consonância
com a ordem preferencial de penhora estabelecida pelo
I e §1o, do
art. 835,
CPC/15.
Inexistência de caráter extra petita do acórdão recorrido.
10. Conforme posicionamento desta Corte, é inviável formular pedido de
condenação por litigância de má-fé ou por ato atentatório à dignidade da Justiça em
contrarrazões a recurso, pois, além de não ser possível piorar a situação da parte
recorrente, o referido instrumento se destina apenas a impugnar os fundamentos do
recurso interposto. Precedentes.
11. Recurso especial conhecido e desprovido. (
relatora
REsp n. 2.100.228/RS,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
3/9/2024,
6/9/2024.

III - Divergência jurisprudencial
No recurso especial, a parte recorrente sustenta dissídio quanto à reunião
das ações e à suspensão da execução diante da ação revisional, com referência a
julgados do TJCE e do STJ.
Documento eletrônico VDA54609490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:11
Código de Controle do Documento: a2f645b7-97a1-4fbd-a878-714dfd15a0fa

A imposição do óbice da Súmula n. 83 do STJ quanto à alínea
do
a
permissivo constitucional impede a análise do recurso pela alínea c sobre o mesmo
tema.
A propósito:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA.
COMPENSAÇÃO
E
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça
do Estado de Mato Grosso do Sul que inadmitiu o recurso especial com fundamento
nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A conclusão pela necessidade de liquidação para apurar a compensação
decorre das peculiaridades fáticas e documentais do caso, de modo que sua revisão
encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
7. Incide a Súmula n. 83 do STJ, por estar o acórdão recorrido em harmonia
com a jurisprudência desta Corte sobre a ordem de vocação do
do CPC e a
art. 85
restrição do juízo de equidade.
8. A incidência da Súmula n. 83 do STJ quanto à tese veiculada pela alínea a
impede o conhecimento do recurso pela alínea c sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: "1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame
da necessidade de liquidação de sentença e da autorização de compensação, por
demandarem revolvimento do conjunto fático-probatório. 2. Incide a Súmula n. 83
do STJ, por estar o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência desta
Corte sobre a fixação de honorários sucumbenciais nos termos do
do CPC. 3.
art. 85
A incidência da Súmula n. 83 do STJ impede o conhecimento do dissídio pela alínea
c quanto à mesma questão".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509, § 2o, I, 507, 85, §§ 2o, 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7, 83; STJ, AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
REsp n. 2.038.636/MT,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul
21/8/2023;
AREsp n. 1.303.173/SP,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no AgInt no
13/11/2023;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.127.670/PR,
julgado em

12/6/2023; STJ, AgInt no
relator Ministro João
REsp n. 1.802.192/MG,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
12/12/2022;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 1.820.993/PR,
julgado em
STJ,
relatora Ministra Nancy Andrighi,
5/5/2025;
REsp n. 1746072/PR,
relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019;
Documento eletrônico VDA54609490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:11
Código de Controle do Documento: a2f645b7-97a1-4fbd-a878-714dfd15a0fa

STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 1.898.375/RS,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
27/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ,
16/5/2022;
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.611.756/GO,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
29/8/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
22/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.503.880/PE,

27/2/2018. (
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.856.571/MS,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
22/12/2025.

IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54609490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:11
Código de Controle do Documento: a2f645b7-97a1-4fbd-a878-714dfd15a0fa

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.879.140 / CE
Número Registro: 2025/0083791-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01930975620198060001
06387740820238060000
076119333200080600
1930975620198060001
1930975620198060001076119333200080600 20000136619310 200402173961 6387740820238060000
76119333200080600
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BENEDITA CELIA OLIVEIRA DIAS DE CARVALHO
ADVOGADO : RODRIGO FREIRE CARVALHO - CE022886
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO : OSÍRIS ANTINOLFI FILHO - CE045423
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55528640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:57:52
Código de Controle do Documento: 7047bcb5-9971-44d8-a25a-8d5bd93dba86

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:57:52
Código de Controle do Documento: 7047bcb5-9971-44d8-a25a-8d5bd93dba86